Tribunal: STF
Processo: ARE 1304292
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:
    “EMBARGOS INFRINGENTES. AGRAVO EM EXECUÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APENADO CUMPRINDO PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, COM INCLUSÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO PELA REVOGAÇÃO DA BENESSE. Não entendo que a falta de vagas nas casas prisionais justifique a concessão de prisão domiciliar e a aplicação do monitoramento eletrônico, ainda que o preso não tenha responsabilidade pelas falhas do Estado quanto ao sistema carcerário. É que o cumprimento da pena imposta é de interesse social, e este sabidamente prepondera sobre o direito individual. Em suma: ainda que mitigado direito individual do apenado, o cumprimento da pena em estabelecimento prisional de natureza diversa da prevista em lei não caracteriza, no meu entendimento, constrangimento capaz de fazer-se sobrepor o direito individual sobre o bem comum. E não é caso de desconsiderar a aprovação da Súmula Vinculante nº 56. Mas, segundo recente tese firmada pela Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (tema 993), no julgamento do recurso especial representativo da controvérsia (REsp n. 1.710.674/MG), a concessão da prisão domiciliar por falta de vagas, nos termos da Súmula Vinculante, pressupõe anterior adoção das providências estabelecidas no RE 641.320/RS, o que não ocorreu no presente caso. Impositiva a revogação da prisão domiciliar concedida. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.”
    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação “aos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, no art. 1°, III e art. 5°, XLVII, "e" e XLIX ”.
    Decido.
    No que tange a alegação de contrariedade aos princípios constitucionais que assegurariam o direito à prisão domiciliar do recorrente, verifica-se que a decisão que não admitiu o recurso extraordinário está amparada, neste ponto, em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral (Tema 423).
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 
    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 
    No mais, a decisão que não admitiu o processamento do apelo extremo quanto às demais questões o fez sob o fundamento seguinte: ausência prequestionamento dos dispositivos constitucionais alegados como violados.
    Sucede que o ora agravante não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento suso mencionado. Incidência, portanto, da Súmula nº 287 desta Corte.
    Nesses termos, confira-se: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de impugnação, no agravo de instrumento, dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 287. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 727.855/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 20/9/11); 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 699 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A agravante não observou o dever de atacar todos os fundamentos da decisão agravada, o que torna o recurso inviável. Incidência da Súmula 287 do STF. Precedentes. II – É intempestivo o agravo de instrumento, em matéria criminal, que não observa o prazo de interposição de cinco dias estabelecido no art. 28 da Lei 8.038/90. III – Agravo regimental improvido” (AI nº 841.690/RRAgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/8/11). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente